Tribunal: TJMT
Processo: 1026123-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026123-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRID ROSA COSTA - TRANSPORTES - CNPJ: 28.336.847/0001-60 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), INGRID ROSA COSTA - CPF: 031.680.739-70 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
CAPITAL DE GIRO
)
. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
DENTRO

DA
MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando a alegada abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização, das tarifas administrativas e de suposta venda casada em contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado para capital de giro, bem como condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de crédito firmado por pessoa jurídica para capital de giro;

(
ii
) se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado caracteriza abusividade;

(
iii
) se é válida a capitalização mensal de juros na Cédula de Crédito Bancário;

(
iv
) se há ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas e na alegada contratação compulsória de seguro.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial caracteriza relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ausente comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

4.
A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sobretudo quando o percentual contratado não se distancia de forma relevante dos índices divulgados pelo BACEN.

5.
A capitalização mensal de juros é válida na Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

6.
Não configurada venda casada quando inexistente contratação de seguro ou condicionamento da concessão do crédito, bem como são lícitas as tarifas bancárias pactuadas, desde que previstas contratualmente e vinculadas a serviços efetivamente prestados.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de crédito bancário firmado por pessoa jurídica para capital de giro não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de vulnerabilidade.

2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva quando não demonstrada discrepância relevante ou onerosidade excessiva.

3. É válida a capitalização mensal de juros na Cédula de Crédito Bancário quando expressamente pactuada.

4. São lícitas as tarifas bancárias previstas contratualmente e vinculadas à concessão do crédito, inexistindo venda casada sem prova de imposição ou condicionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CC,
arts
. 421 e 421-A; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp no 2.001.086/MT; Súmulas 382, 539 e 541/STJ; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação cível interposto por
INGRID ROSA COSTA - TRANSPORTES
e

INGRID ROSA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1026123-89.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, rejeitando a revisão das cláusulas contratuais e condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa
(ID.
336964860
)
.

Em suas razões recursais (ID. 336964862), a
s
Apelante
s
alega
m
, em síntese, que os juros remuneratórios aplicados ao contrato de Cédula de Crédito Bancário são abusivos por divergirem da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
, defendendo
que a taxa contratada foi muito superior à média do período
, s
ustenta
ndo
ainda a ocorrência de venda casada referente a seguros e tarifas não especificadas no valor de R$ 3.500,00, inseridas no contrato sem opção de escolha, maculando o Custo Efetivo Total (CET)
, pugnando, assim, pel
a reforma da sentença para adequação dos juros, afastamento das tarifas e repetição em dobro do indébito.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 336964867, alegando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que as recorrentes apenas repetiram os argumentos da inicial sem atacar os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão, argumentando que a taxa de juros aplicada não é abusiva, pois a média de mercado serve apenas como parâmetro e não como teto, e que não houve comprovação de vício de consentimento ou ilegalidade nas tarifas e encargos cobrados, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
337422370
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO BRADESCO

suscita a
preliminar de inadmissibilidade do recurso por
ofensa
ao princípio da dialeticidade, alegando que a
apelação
não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, o Recorrido, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que a
s
Apelante
s

apresentaram
as razões pelas quais pretende
m
que seja modificada a sentença, especialmente quando requer
em
a revisão dos valores cobrados, com o afastamento de encargos tidos como abusivos e a consequente redução do valor do débito constituído.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos
”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023).

Assim, não demonstrada a alegada ausência de impugnação aos fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pel
o Banco
Apelad
o
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
INGRID ROSA COSTA
-
TRANSPORTES
pretende

a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de revisão contratual, com o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios e sua consequente redução à média de mercado, o afastamento da capitalização de juros e a declaração de nulidade das tarifas e seguros cobrados, determinando-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de Ação Revisional de Contrato C/C Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
INGRID ROSA COSTA
e
INGRID ROSA COSTA
em face de
BANCO BRADESCO S.A
., devidamente qualificados nos autos.

A parte pretende a revisão contratual, sob a tese de que contém juros e cobranças ilegais.

Recebeu-se a inicial, indeferindo a liminar.

A parte ré, devidamente citada, apresentou contratação, alegando preliminares, e pugnando pela improcedência do feito.

A parte autora impugnou à contestação.

Proferiu-se decisão saneadora, intimando as partes para requererem provas.

A parte autora deixou de indicar provas, já a requerida pugnou por audiência de instrução, ou, subsidiariamente, pelo julgamento antecipado.

O feito seguiu o curso regular, vindo os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de
direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória
revela-se
prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022.8.26.0566, 6a Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2024)

MÉRITO

Verifica-se que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de revisão das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Tais irresignações serão analisadas em tópicos.

No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

(...) (Súmula 381 do STJ)

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido:

(...) (Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Paulo Sérgio Scarparo, j. 26/11/2008)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

Pois bem.

DOS JUROS

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: (...) (Súmula 382 do STJ).

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

(...) (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/03/2009)

No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

(...) (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi)

Assim, é bom repisar que a (...) (STJ,
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/10/2013).

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, tendo sido realizado.

No
caso a taxa aplicada não destoa da taxa média de mercado
.

Percebe-se que inexiste abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte ré em
1,85% ao mês e 24,60% ao ano
, cujo contrato fora formalizado em 20/04/2022,
não merecendo ser revisto, estando acompanhando a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie
.

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas pela requerida.

Nessa mesma linha, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:

(...) (TJ-MT, N.U 1004834-57.2022.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023)

Posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, não havendo que se falar em limitação.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS/ANATOCISMO

A parte autora alega a tese de indevida capitalização de juros por gerar anatocismo, entretanto não merece prosperar, considerando que o contrato previu a referida aplicação.

Ressalta-se que é admissível a pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente (...) (STJ
-
REsp 973.827/RS).

Vejamos a jurisprudência:

(...) (TJ-MT, N.U 0015913-77.2016.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/11/2023)

DO IOF

Em que pese a parte autora aduzir que a requerida cobra IOF de maneira indevida, verifico que não merece prosperar.

Destarte, o IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito.

De mais a mais, já entendeu a Corte Cidadã no Tema 621/STJ que (...) (Tema 621/STJ).

Da mesma forma que desde o julgamento do REsp n. 1.251.331/RS (...) (STJ, REsp 1.251.331/RS).

(...) (TJMT, RAC n. 1003065-91.2020.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2021).

(...) (TJMT, RAC n. 0027671-09.2011.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2019).

Desse modo, à cobrança do imposto sobre operação financeira (IOF) cuida-se de tributo cuja incidência decorre de lei.

DA TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO

O requerente alega abusividade da taxa de administração, pleiteando sua nulidade e restituição.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cobrança, desde que prevista contratualmente.

Confira:

(...) (STJ, REsp 1.568.368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/12/2018)

Este também é o entendimento do
eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) (TJMT, N.U 1001079-32.2024.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025)

No caso, a tarifa foi expressamente estipulada no contrato, sem qualquer indicativo de onerosidade excessiva.

Assim, ausente comprovação de abusividade, não há razão para sua invalidação.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

(...)” (ID.
336964860
) (
g.n
.)

Como visto,
o
cerne da controvérsia devolvida a este Tribunal reside na verificação da legalidade das cláusulas inseridas na Cédula de Crédito Bancário
-
Capital de Giro Aval n. 15.582.682, firmada em 20/04/2022
(ID.
336964419
) e sua posterior repactuação em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID.
336964420
)
.

Pois bem
.

De início, tenho que a tese recursal que busca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para viabilizar a revisão d
e tais
contrato
s
,

não deve prosperar.

É que a natureza da avença principal diz respeito a um contrato
de empréstimo para Capital de Giro firmado
pela
pessoa jurídica
apelante
(
INGRID ROSA COSTA
-
TRANSPORTES
)
, impondo conclusão diversa.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o crédito tomado por sociedade empresária ou empresário individual para fomento da atividade produtiva caracteriza-se como insumo, e não como consumo final
, pois evidentemente o
dinheiro obtido visa incrementar a atividade negocial, gerando lucro, o que afasta o conceito de destinatário final previsto no art. 2o do CDC

De fato, o
capital de giro, como um elemento essencial para manter as operações e a produção de uma pessoa jurídica, é considerado insumo para a atividade produtiva e operacional dessa entidade, o que significa dizer que ele não se destina ao consumo final, mas sim ao suporte das atividades empresariais, diferenciando-se da figura do consumidor final prevista na teoria finalista mitigada, que busca identificar a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo para proteção adequada.

Em casos como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em contratos bancários que envolvem empréstimos para
capital de giro
, a relação jurídica caracterizada é uma relação de insumo para a atividade empresarial, e não uma relação de consumo, conforme se vê:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO
. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete
em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer
se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial
. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço
. Precedentes.
Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao
contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro
.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6o, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido
.”
(
STJ.
REsp n. 2.001.086/MT, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022
) (
g.n
.)

Frise-se que, n
o caso em apreço, não há nos autos comprovação robusta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que justifique a excepcional aplicação do estatuto consumerista
, pois a
Apelante

principal
é
empres
a
que busca

recursos para alavancar seus negócios, presumindo-se a capacidade de contratar e entender os encargos financeiros inerentes à atividade empresarial.

Logo, o crédito
em questão
não foi adquirido como destinatário final, mas sim como elemento integrante da cadeia produtiva, o que afasta a caracterização da relação de consumo em sentido estrito
, devendo a
relação ser regida precipuamente pelo Código Civil e pela legislação bancária específica (Lei no 10.931/2004), respeitando-se o princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira,
o que se tem dos autos é que o
ponto central da irresignação recursal é a taxa de juros remuneratórios
, pois o contrato em questão
prevê a taxa de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano
, sendo que a
s

Apelante
s

alega
m
que tal patamar é abusivo por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN)
.

Primeiramente, é preciso assentar que a
orientação consolidada no STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros em 12% ao ano (Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ)
.

Diante disso
,
a
revisão judicial da taxa de juros exige a demonstração cabal de que a taxa cobrada discrepa substancialmente da média de mercado para operações da mesma espécie e risco na época da contratação
, já que o entendimento jurisprudencial pacificado
adota

como parâmetro para aferição de abusividade taxas que superem em
pelo menos
uma vez e meia
(ou até o triplo, em alguns julgados) a média do BACEN
.

No caso em tela, a sentença considerou que o simples exercício de comparação entre
1
,
85
% a.m
. e a média de
1,
64
% a.m
.
é
inservível para a revisão, por estarmos diante de índices decididamente baixos, que se encontram dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis para transações como a CCB
, uma vez que o
patamar contratado, embora superior à média, não demonstra a onerosidade excessiva capaz de justificar a interferência na autonomia da vontade e na liberdade de concorrência (
a
rt. 170, IV, CF).

Como bem destacou o magistrado
a quo
,
“
a taxa aplicada não destoa da taxa média de mercado
”
, sendo certo que a
simples comparação isolada, sem demonstrar onerosidade excessiva capaz de colocar o tomador em desvantagem exagerada, é insuficiente para autorizar a intervenção judicial no contrato.

Portanto
, no caso concreto
sub judice
,
o entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Portanto,
não há que se falar em readequação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer a taxa livremente pactuada
.

A
s
Apelante
s
alega
m
a ilegalidade da capitalização de juros, sustentando a prática de anatocismo vedado.

Ocorre que, como já mencionado, o
contrato em questão é uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), título executivo extrajudicial regido pela Lei n
.
10.931/2004, que em seu art. 28, § 1o, inciso I, autoriza expressamente a pactuação de capitalização de juros.

Ademais, a matéria encontra-se sumulada pelo STJ, sendo cediço que a Súmula 539 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. E, para fins de comprovação dessa pactuação, a Súmula 541 do STJ estabelece que
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES.
EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA
. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme o artigo 28, §1o, da Lei no 10.931/2004
, bem como as Súmulas 539 e 541 do STJ
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1004785-45.2024.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
02/04/2025,
DJ
e
08/04/2025)
(
g.n
.)

In
casu
, n
o contrato
questionado
a taxa mensal é de 1,85% e a anual de 24,60%
, do que se depreende que o
duodécuplo da taxa mensal (1,85% x 12) resulta em 22,20%
e, s
endo a taxa anual (24,60%) superior a esse produto, resta configurada a pactuação expressa da capitalização, legitimando sua cobrança.

No que tange à alegação de
ocorrência de venda casada referente a seguros e
“
tarifas não especificadas
”, melhor sorte não socorre à
s
Apelante
s
.

Primeiramente, observa-se que a peça recursal utiliza, em diversos trechos, argumentação genérica alusiva a
“
financiamento de veículo
”
, o que enfraquece a tese defensiva, dado que se trata de empréstimo de Capital de Giro. A alegação genérica, desacompanhada de prova robusta do vício de consentimento, não se sustenta.

Quanto à venda casada de seguro, o STJ fixou no Tema 972 que a abusividade reside na imposição da contratação com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem opção de escolha.

No entanto, para o reconhecimento dessa prática, é imprescindível que o consumidor demonstre que a liberação do crédito foi condicionada à aquisição do seguro, o que não restou comprovado nos autos.

Ocorre que
a pretensão recursal
, neste caso concreto,
carece de suporte fático
, uma vez que,
vê-se d
o Quadro II, item 14,
da
Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro Aval n. 15.582.682

(ID. 336964419)
que a
contratante
INGRID ROSA COSTA
-
TRANSPORTES

assinalou a opção
“
Não
”
quanto à adesão ao seguro
, sendo c
orrobora
do pelo
item 14.1 (Valor do Prêmio) e o item 12 do Quadro III (Pagamentos Autorizados)
, que
registram o valor de R$ 0,00
, inexistindo, p
ortanto,
qualquer
cobrança
a título de seguro, conforme propalado pela
s
recorrente
s
,
de modo que
a tese de venda casada a este título é manifestamente infundada
.

No tocante às tarifas (Cadastro, Avaliação, Registro), a cobrança é lícita quando há previsão contratual e efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958 do STJ
, sendo que,
in
casu
, o Juízo
a quo
constatou a
legalidade das cobranças pactuadas,
especificamente a do valor de R$ 3.500,00,
não havendo elementos nos autos que indiquem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação dos serviços administrativos bancários inerentes à concessão do crédito
.

De fato, d
iferentemente da venda casada
-
que consiste em condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro (art. 39, I, do CDC)
-
, a tarifa bancária de contratação representa a remuneração da instituição financeira pelos custos administrativos e operacionais inerentes à própria concessão do empréstimo.

Assim sendo, t
ratando-se de relação empresarial (
contrato de empréstimo para
capital de giro), onde não incidem as vedações consumeristas à cobrança de TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) típicas de contratos de pessoas físicas (Resolução CMN n. 3.919/2010), e havendo pactuação expressa e clara do valor, em montante que não se mostra exorbitante frente ao vulto da operação (representando cerca de 1,7% do crédito liberado), não há ilegalidade a ser declarada
, devendo p
revalece

aqui
também
o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
),
pois
não
foi demonstrado qualquer
vício de consentimento
na hipótese.

Por fim, c
onsiderando que não foi reconhecida qualquer abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização ou nas tarifas cobradas,
evidentemente
não há valores a serem restituídos
, pois, a
repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC, ou tese do
EAREsp
676.608/RS sobre conduta contrária à boa-fé objetiva),

pressupõe, logicamente, a existência de cobrança indevida
, de modo que, s
endo as cobranças legítimas e amparadas no contrato e na legislação, o pleito de restituição resta prejudicado.

Com tais considerações, tenho que a
sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se aos precedentes vinculantes do STJ e à jurisprudência desta Câmara
, além do que a
taxa de juros está dentro da média de mercado, a capitalização foi pactuada e as tarifas são lícitas
, inexistindo, portanto, qualquer fundamento para reformar a sentença vergastada,
deve
ndo
ser integralmente mantida,
tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
INGRID ROSA COSTA
-
TRANSPORTES

e

INGRID ROSA COSTA
, mantendo
incólume
a sentença
recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 1
5
%
para
1
7
% (
dezessete
por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026